Tribunal: TJES
Processo: 5023314-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023314-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLA APARECIDA DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 500111-83.2023.8.08.0036

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA LTDA

RECORRIDO: CARLA APARECIDA DOS SANTOS, HYANAELLI APARECIDA DOS SANTOS PARRAGA e SUHYENNI DOS SANTOS DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO EDP. DEMORA NO REESTABELECIMENTO DA ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7462460. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, id 7462465, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7462460), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7462458), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório formulado pelos requerentes para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
para cada um dos autores,
valor este que deverá ser atualizado, a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e sobre o qual deverão incidir juros de mora, desde a citação.
”

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual as autoras alegam, em síntese, que houve falta de energia elétrica em sua residência na data de 24/01/2022, contudo, apesar de diversas reclamações, o serviço somente foi normalizado em 27/01/2023. Aduz que em razão da demora, ficaram impedidas de utilizar eletrodomésticos, ventilador, computador, bem como que ainda reside na residência uma criança de 03 anos, o que foi penoso para a criança, postula pela reparação material e moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, arguiu a ilegitimidade ativa das autoras. No mérito, em síntese, alega que não despendeu de esforços para normalizar a situação, o que foi realizado no dia 27/01/2023, inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula a minoração do dano moral.

Preliminar:

- Ilegitimidade Ativa:

Pugna a recorrente pela ausência de legitimidade das autoras para configurar-se no polo ativo da ação, vez que, não sendo titular da instalação no imóvel em foco, inexistente vínculo contratual entre as partes, contudo, em análise detida dos autos, observa-se que, em que pese não serem titular da instalação, são consumidoras do serviço de energia, vez que residem no imóvel, conforme comprovam documentos, id. 7462432. Assim, embora não seja as recorridas titulares da instalação, são usuárias direto do serviço prestado pela empresa ré, de modo que recebe reflexos de falhas na prestação deste serviço tão quanto o titular,
motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

No mérito,
trata-se de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, fato incontroverso foi a queda de energia. A recorrente alega que o serviço foi reestabelecido em 27/01/2023, no menor tempo possivel, sendo assim as autoras permaneceram sem energia por cerca de três dias, prazo superior
as 24 horas determinada pela Resolução Normativa da ANEEL.

Assim,
as provas produzidas nos autos nos leva a concluir que, de fato, a concessionária recorrente não procedeu de forma adequada no tocante a solicitação de reestabelecimento de energia elétrica fornecida às autoras.

Segue ainda ao disposto em sentença:

“
Neste ponto, cumpre-me registrar que a supressão do serviço essencial, do dia 24/01/2023, às 23:00 horas, até 27/01/2023, às 16:00 horas, certamente se revelou demasiada, evidenciando a falha nos serviços de fornecimento de energia prestado pela empresa ré, não se podendo descurar que esta constitui serviço público essencial, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, incumbindo ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a sua prestação
.”

Em que pese as alegações recursais de que o fornecimento de energia ficou suspenso em razão de circunstância alheia a sua vontade, sustentando que não houve falha a prestação do serviço, não prospera.

Ainda, é incontroverso que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso. Verifico assim que houve falha na prestação de serviço da recorrente na demora em reestabelecer a energia da instalação, e, nesse sentido,
convém destacar que o lapso temporal para reestabelecer o fornecimento de energia que é considerado serviço essencial e o tempo que ficaram sem o serviço
, realmente ensejam danos morais como no caso em tela, motivo pelo qual
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta ( três dias sem energia), a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional o valor fixado em sentença, qual seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada autora,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)